Tribunal: TJDFT
Processo: 0701907-57.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO CONTRAPOSTO – POSSIBILIDADE, NO CASO EM EXAME. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – REQUISITOS – OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro ao réu e recorrente a gratuidade de justiça.
2. O art. 31 da Lei no 9.099/95 permite ao réu formular pedido contraposto em contestação, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem o objeto da controvérsia.
3. No caso em análise, a sentença julgou improcedente o pedido do autor acerca de mensalidade não paga decorrente de contrato de prestação de serviços educacionais firmado com o réu porque restou comprovado o respectivo pagamento. O réu, por sua vez, não teve o seu pedido contraposto conhecido porque, segundo a sentença, tal pedido estava fundado em fatos diversos.
4. Acertada a r. sentença, mas apenas em parte. É que o requerido formulou dois pedidos contrapostos distintos e um deles está fundado nos mesmos fatos da controvérsia, qual seja, a repetição de indébito em dobro diante da cobrança indevida.
5. O art. 940 do Código Civil dispõe que “aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição”.
6. No caso dos autos, o requerido pagou a mensalidade antes do vencimento (ID 21337413). Logo, como o autor demandou por dívida paga, deve devolver o valor cobrado em dobro. Apesar de ter sido pago pelo requerido o valor de R$ 750,00 (com desconto), já que o valor cobrado pelo autor foi de R$ 1.475,00 (sem desconto), fica este obrigado a pagar tal valor em dobro, consoante dispositivo acima mencionado.
7. Portanto, a sentença deve ser parcialmente reformada e o pedido contraposto julgado parcialmente procedente.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido contraposto e condenar o autor a pagar, em favor do requerido, a quantia de R$ 2.950,00 (dois mil e novecentos e cinquenta reais) com correção monetária e juros de 1% ao mês a partir da citação.
9. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.